Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-88.2015.8.11.0049
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-88.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDELCIO VOLNEI PYDD - CPF: 032.103.181-40 (APELADO), JOSEANE SANTOS PEREIRA - CPF: 012.389.892-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado da imputação de tentativa de homicídio qualificado, após o reconhecimento da materialidade e da autoria, em razão da resposta positiva ao quesito absolutório genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do termo de votação dos quesitos nos autos configura nulidade apta a ensejar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência legal de lavratura do termo de votação dos quesitos tem por finalidade assegurar a publicidade, a regularidade e a transparência do julgamento pelo Tribunal do Júri, podendo ser suprida quando a ata da sessão registra de forma clara e minuciosa o procedimento adotado e o resultado da votação.

4.

A ata da sessão de julgamento, documento dotado de fé pública, descreve a formulação dos quesitos, a votação em sala secreta e o resultado proclamado, estando devidamente assinada pelo juiz presidente e pelas partes, sem qualquer impugnação no momento oportuno.

5.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica quando inexiste indicação de irregularidade material na votação ou prejuízo concreto ao exercício da acusação.

6.

A ausência de insurgência quanto à regularidade do julgamento em plenário acarreta a preclusão da alegação de nulidade, conforme disciplina o Código de Processo Penal.

7.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente a mera adoção, pelos jurados, de versão diversa daquela sustentada pela acusação.

8.

A absolvição pelo quesito genérico encontra respaldo em teses defensivas submetidas ao plenário, como a ausência de dolo homicida, legítima defesa putativa ou a clemência, todas com algum apoio nos elementos de prova produzidos sob o contraditório.

9.

Existindo versões plausíveis amparadas no acervo probatório, a opção do Conselho de Sentença por uma delas deve ser preservada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do termo físico de votação dos quesitos não gera nulidade do julgamento do Tribunal do Júri quando a ata da sessão supre a finalidade do ato e não há demonstração de prejuízo.

2.

A decisão absolutória do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em uma das teses defensivas plausíveis debatidas em plenário.

3.

A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri sempre que a decisão não se mostra arbitrária ou totalmente dissociada do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 488, 563, 564, III, “k”, e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.903.614/GO, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.233.518/MG, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STF, Tema 1087 da Repercussão Geral; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000120-88.2015.8.11.0049, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, absolveu o réu
Edelcio Volnei Pydd
da prática do delito tipificado no art. 21, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteou a anulação do julgamento sob dois fundamentos:
nulidade processual por ausência do termo de votação dos quesitos nos autos
, em violação ao art. 488 do CPP e
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando que a autoria e o
animus necandi
estariam comprovados e que a absolvição é dissociada do acervo probatório (Id. 338228942).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 338228945).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (Id. 340678381):

“
Ementa: Recurso de Apelação – Recurso Ministerial. 1) Nulidades –
inobservância da previsão normativa dos artigos 488 e 564, inciso III, alínea “K” e 571, inciso VIII, todos do Código de Processo Penal. Recurso que contem argumento no sentido de demonstrar ausência dos termos relacionando aos quesitos e aos votos do Conselho de Sentença, violando o que dispõe os artigos 488 e 564, inciso III, “k”, ambos do CPP. Quanto ao disposto no artigo 571, inciso VIII, não consta nenhum argumento recursal. 2) decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Existência de autoria e materialidade no acervo probatório que não coaduna com o resultado do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ausência de provas para confirmar a autoria delitiva ao Apelante.
Tese não acolhida –
a rejeição da tese apresentada por uma das partes pelo Corpo de Jurados não indica que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, ainda mais, quando a tese adversária que consubstanciou a decisão dos Jurados, possui aporte no acervo probatório dos autos.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos, o apelado
Edelcio Volnei Pydd
foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de tentativa de homicídio qualificado, após o Conselho de Sentença, reconhecendo a autoria e materialidade, responder positivamente ao quesito absolutório genérico.

Inconformado com a r. sentença absolutória, o Ministério Público pretende a anulação do julgamento sob dois fundamentos: nulidade processual por ausência do termo de votação dos quesitos nos autos, em violação ao art. 488 do CPP e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Todavia,
o recurso não merece acolhimento.

I –PRELIMINAR DE NULIDADE (ausência do termo de votação).

Cumpre destacar que o Ministério Público sustenta a nulidade do julgamento sob o argumento da ausência física do termo de votação dos quesitos nos autos digitais, em afronta aos arts. 488 e 564, inciso III, alínea “k”, ambos do Código de Processo Penal, bem como por suposta violação ao princípio do contraditório.

Todavia,
a alegação não merece prosperar.

De início, reconhece-se que o ordenamento jurídico exige, de fato, o registro formal do termo de votação em documento específico, conforme preceituam os dispositivos legais invocados pelo Parquet. Trata-se de exigência destinada a assegurar a publicidade, a transparência e a regularidade do procedimento de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Entretanto, no caso concreto, ainda que não tenha sido juntado aos autos o termo físico de votação, o magistrado presidente consignou expressamente, na sentença, o resultado da deliberação do Conselho de Sentença, com a devida individualização das respostas a cada um dos quesitos formulados (Id. 338228939).

Ademais, conforme se extrai dos autos, embora o documento específico contendo as cédulas de votação não tenha sido localizado de imediato,
a Ata da Sessão de Julgamento
descreve de forma minuciosa todo o procedimento realizado, incluindo a leitura dos quesitos, a votação na sala secreta e o resultado final de cada item submetido à apreciação dos jurados (Id. 338228940).

Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, não consta qualquer insurgência por parte do Ministério Público quanto à regularidade da votação realizada pelo Conselho de Sentença. Ressaltou-se, ainda, que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, ocasião em que permaneceram em plenário apenas o MM. Juiz Presidente, os jurados, o Promotor de Justiça, o Defensor Público, o assessor de gabinete e o Oficial de Justiça, tendo sido determinada a retirada de todas as demais pessoas presentes.

Em seguida, o Conselho de Sentença procedeu à votação dos quesitos, observando as formalidades previstas nos arts. 486 a 488 do Código de Processo Penal, conforme devidamente consignado na Ata.

Dessa forma, não há dúvidas quanto à formulação dos quesitos, sua aprovação pelas partes e posterior submissão ao crivo dos jurados, sem que tenha havido qualquer impugnação quanto à sua redação ou ao resultado proclamado na sentença.

Não obstante, o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a alegar vício formal consistente na ausência de registro específico do termo de votação, sem, contudo, apontar qualquer irregularidade de natureza material no procedimento deliberativo, tampouco prejuízo concreto decorrente da ausência do referido documento.

Assim, ainda que se reconheça a existência de vício meramente formal, decorrente da ausência do termo específico de votação nos autos digitais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art.
563
, do
CPP
. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto em razão do alegado vício.
(AgRg no AREsp n. 2.903.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Dessa forma, verifica-se que a Ata de Julgamento supre integralmente a finalidade do ato, assegurando a lisura e a publicidade do veredicto. No caso em apreço, a referida ata encontra-se devidamente assinada pelo Juiz Presidente, pela Promotora de Justiça e pelo Defensor Público, sem que tenha havido qualquer impugnação ou protesto registrado no momento oportuno, em consonância com o disposto no art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Assim, a ausência de insurgência no curso da sessão plenária implica a preclusão da matéria. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente deste Sodalício, que bem ilustra a orientação consolidada sobre o tema:

“Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Preliminares de nulidade. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Recurso desprovido. (...) 5. A ausência das assinaturas dos jurados no termo de votação não acarreta prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief), uma vez que a conclusão da votação dos quesitos foi devidamente consignada na Ata da Sessão de Julgamento, documento dotado de fé pública e subscrito pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor e por todos os jurados, atingindo a finalidade de documentar a decisão do Conselho de Sentença. (...) A nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão temporal. 3. A ausência do termo de votação dos quesitos não invalida o julgamento quando a ata da sessão, devidamente assinada, registra o resultado, afastando o prejuízo à defesa”.
(N.U 0009693-79.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/09/2025, publicado no DJE de 12/09/2025)

Diante desse cenário,
rejeito a preliminar suscitada
.

II –
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por conseguinte, o Ministério Público alega que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que, estando comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a absolvição seria teratológica.

Entretanto,
tal pretensão também não merece prosperar.

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência,
Enunciado Orientativo n.o 13,
cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo
não merece ser acolhida
, eis que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 338228850, p. 124/1255), laudo pericial e mapa topográfico (Id. 338228850, p. 160/162), enquanto a
autoria
foi admitida pelo próprio réu em juízo e reconhecida pelos jurados. A controvérsia, contudo, reside na análise do
animus
do agente e na possibilidade de absolvição com fundamento em tese defensiva diversa ou, ainda, por clemência do Conselho de Sentença.

Em plenário, a defesa sustentou a inexistência de dolo homicida, sob o argumento de que o réu teria efetuado o disparo com o intuito de assustar a vítima ou atingir o pneu da motocicleta. Alegou, ainda, a ocorrência de desistência voluntária,
bem como apelou à clemência dos jurados
, invocando o histórico conturbado do relacionamento entre as partes (Id. 338228940).

Nesse ponto, a situação está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “
Tanto a Sexta Turma, quanto a Quinta, desta Corte Superior, assim como o Supremo Tribunal Federal (STF), firmado neste último tribunal em tema com repercussão geral conhecida, julgam que, para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos
jurados
, como, por exemplo, alegação de desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa,
clemência
”
(AgRg no AREsp n. 2.233.518/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

A esse respeito, a jurisprudência consolidada tanto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1087, quanto do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a absolvição pelo quesito genérico, ainda que por clemência,
não viola a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, salvo quando a decisão for completamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer respaldo, ainda que mínimo, nas versões apresentadas ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou em situações análogas, reconhecendo a legitimidade da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, quando esta encontra respaldo em uma das teses defensivas regularmente submetidas ao plenário e acolhidas, de forma legítima, pelos jurados.

Confira-se o seguinte precedente:

“Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio]. Recurso Ministerial. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. soberania dos vereditos. Absolvição pelo quesito genérico. Recurso desprovido. (...)1. A “decisão do Tribunal do Júri é soberana, e a absolvição por clemência ou outro motivo de foro íntimo dos jurados é permitida, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas”. 2. Se a Defesa arrolou testemunhas/informantes abonatórias de conduta, as quais ressaltaram, aos jurados, os atributos positivos do apelado nos âmbitos profissional, familiar e social, os quais foram exaustivamente repetidos durante os debates orais e os jurados foram advertidos sobre a possibilidade de absolvição por clemência ou piedade, “não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa”. 3. Os jurados exerceram a opção de absolver o apelado por motivos extralegais, cuja decisão não se afigura incompatível com a CF, os precedentes vinculantes do c. STF e os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, motivo pelo qual afigura-se injustificável a submissão a novo julgamento. (...) Recurso desprovido”

(N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Com efeito, o próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou ter efetuado “um disparo para acertar o pneu da moto” e que “foi só um tiro, e fui embora”, negando, desde o início, qualquer intenção de atentar contra a vida da vítima. Essa versão, embora contrariada pelo depoimento da vítima – que alegou ter sido perseguida –,
não se mostra isolada ou inverossímil a ponto de ser desconsiderada pelo Conselho de Sentença
.

O fato de ter ocorrido apenas um disparo, que atingiu a vítima, seguido da imediata evasão do local por parte do réu, pode ter sido interpretado pelos jurados como indício de desistência voluntária na execução do delito ou de ausência de dolo homicida

direto, afastando, assim, a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Importa destacar, ademais, que a votação do quesito absolutório foi apertada (4 votos a 3), o que denota a existência de dúvida razoável entre os jurados e evidencia a plausibilidade do debate travado em plenário, circunstância que reforça a ausência de arbitrariedade no veredicto.

Trata-se, portanto,
não de uma decisão absurda ou teratológica
, mas da legítima
opção do Conselho de Sentença por uma das teses defensivas plausíveis
apresentadas em plenário, ou, ainda, do
exercício da clemência
, instituto que autoriza a absolvição do acusado por razões de foro íntimo, de natureza humanitária ou de política criminal,
mesmo diante do reconhecimento da autoria e da materialidade do delito
.

Nesse contexto, a eventual cassação do veredicto implicaria em flagrante violação à
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, assegurada constitucionalmente, uma vez que
a decisão não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos
, mas, ao contrário, está amparada em elementos probatórios e em teses legítimas submetidas à apreciação do corpo de jurados.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais que amparam o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual de cada um deles resta prejudicada

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Rica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026